Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-98.2005.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-98.2005.8.14.0033

APELANTE: RUI PEREIRA DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO DA ROSA PIMENTEL, CLAUDIO BENEDITO COUTINHO DE SOUZA, ADEMIR DA COSTA FELINTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVA JUDICIALIZADA. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VETORES INERENTES AO TIPO PENAL E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CINCO INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE 1/3. SÚMULA 659/STJ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 109, IV, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 22635668, datada de 02/06/2016) que condenou
os apelantes

JOSÉ RAIMUNDO DA ROSA PIMENTEL
,
CLAUDIO BENEDITO COUTINHO DE SOUZA
,
ADEMIR DA COSTA FELINTO DE OLIVEIRA
e
RUI PEREIRA DOS SANTOS
, pela prática do delito tipificado no art. 316 c/c art. 71, ambos do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa para cada um
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos acusados, alega e requer:

• A absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

• A extensão dos efeitos (art. 580 do CPP) concedidos ao corréu Alberto Cesar Beltrão Pamplona.

• Reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, caso a pena seja readequada para 04 anos.

• Revisão da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal e adequação da continuidade delitiva (Súmula 659 do STJ).

• Afastamento do efeito extrapenal relativo à perda dos cargos públicos.

III - Razões de decidir

02.

Rejeita-se a tese absolutória, pois a prova oral judicializada demonstrou, de forma firme e convergente, que os apelantes, valendo-se da condição de policiais civis, exigiram dinheiro e combustível das vítimas sob ameaça de prisão por suposta pirataria, sendo a autoria e a materialidade corroboradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos harmônicos das vítimas e testemunha ouvida em juízo.

03.

No tocante à dosimetria, impõe-se a aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, uma vez que a sentença utilizou fundamentação genérica e idêntica para todos os corréus na valoração das circunstâncias judiciais, reproduzindo vícios já reconhecidos por esta Corte em favor de corréu em situação fático-processual idêntica.

04.

Neutralizam-se, assim, os vetores indevidamente negativados, por se fundarem em elementos inerentes ao tipo penal de concussão ou em motivação juridicamente inidônea, fixando-se a pena-base de todos os apelantes no mínimo legal de 04 anos de reclusão.

05.

Na terceira fase, a fração de aumento da continuidade delitiva deve ser ajustada para 1/3, nos termos da Súmula 659 do STJ, por se tratar de cinco infrações.

06.

Recalculada a pena, constata-se a incidência da prescrição retroativa da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impondo-se a extinção da punibilidade dos apelantes.

07.

Em consequência, resta prejudicado o exame da perda do cargo público, uma vez que a prescrição fulmina os efeitos penais e extrapenais da condenação.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e parcialmente provido. D
ecreta-se, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c arts. 109, IV, e 110, §1º, do Código Penal e Súmula 497 do STF, restando prejudicada a análise da perda dos cargos públicos.

Tese de Julgamento:

08.

Em crime de concussão, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos, bastando para a consumação a exigência da vantagem indevida; reconhecida identidade fático-processual entre corréus e constatado vício objetivo comum na fundamentação da pena-base, aplica-se o efeito extensivo do art. 580 do CPP para estender aos demais o redimensionamento já deferido a corréu, com fixação da pena-base no mínimo legal quando os vetores negativados se fundarem em elementos inerentes ao tipo penal ou em motivação inidônea; em se tratando de cinco infrações em continuidade delitiva, a fração de aumento deve ser de 1/3, nos termos da Súmula 659 do STJ; readequada a pena para 4 anos por delito, incide o prazo prescricional de 8 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a sentença, com extinção da punibilidade e prejudicialidade do exame da perda do cargo público.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 316 c/c art. 71 ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00133514420178140401 20895435, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00018958720148140018 23522268, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050921320198140200 27518570, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2510209 MA 2023/0413125-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08139198520258140000 29473305, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 25/08/2025, Seção de Direito Penal).

(STJ - HC: 838681 PA 2023/0247077-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

(STJ - AgInt no REsp: 1718136 AL 2018/0004714-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08068454320228140401 30679889, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(STJ - HC: 929011 SE 2024/0256204-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000960413 RS 2024/0430148-0, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026).

(STJ - REsp: 1933183 RS 2021/0112499-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso,
de apelação interposto por JOSÉ RAIMUNDO DA ROSA PIMENTEL, CLAUDIO BENEDITO COUTINHO DE SOUZA, ADEMIR DA COSTA FELINTO DE OLIVEIRA
e
RUI PEREIRA DOS SANTOS
e,
no mérito, conceder-lhe parcial provimento,
para afastar o bis in idem na primeira fase da dosimetria,
fixando a pena-base em 04 (quatro) anos, e redimensionar a fração da continuidade delitiva para 1/3
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Em decorrência do redimensionamento da pena
, decreta-se
,
de ofício
,
a extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva retroativa,
com fundamento no art. 107, IV, c/c arts. 109, IV, e 110, §1º, do Código Penal e Súmula 497 do STF,

restando prejudicada a análise da perda dos cargos públicos
.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0000101-98.2005.8.14.0033
.

APELANTE: JOSÉ RAIMUNDO DA ROSA PIMENTEL.

APELANTE: CLAÚDIO BENEDITO COUTINHO DE SOUZA.

APELANTE: ADEMIR DA COSTA FELINTO DE OLIVEIRA.

APELANTE: RUI PEREIRA DOS SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por advogados constituídos em favor de
JOSÉ RAIMUNDO DA ROSA PIMENTEL
,
CLAUDIO BENEDITO COUTINHO DE SOUZA
,
ADEMIR DA COSTA FELINTO DE OLIVEIRA
e
RUI PEREIRA DOS SANTOS
(ID: 23198776, em 12.11.2024), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/PA (ID: 22635668, em 02.06.2016), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 22635464) que, em 30 de novembro de 2004, na localidade Furo da Jararaca, no município de Muaná/PA, os acusados, na qualidade de policiais civis, exigiram, mediante grave ameaça de prisão, o pagamento de quantias em dinheiro e o fornecimento de óleo diesel de diversos ribeirinhos da região.

Destaca-se, que
os apelantes encontram-se em liberdade
,
uma vez que a sentença condenatória condicionou a execução da pena e a expedição de mandados prisionais ao trânsito em julgado da decisão
.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva de cada um dos apelantes em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
e a decretação da
perda do cargo público
, pela prática do crime previsto no art. 316 c/c art. 71 do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 23198776, em 12.11.2024), a Defesa requereu:

• A absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
, argumentando falhas no reconhecimento e a não apreensão de produtos ilícitos;

• A extensão dos efeitos (art. 580 do CPP) concedidos ao corréu Alberto Cesar Beltrão Pamplona (Acórdão nº 195.270), a fim de reduzir a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e corrigir a fração da continuidade delitiva para 1/3 (um terço);

• O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, caso a pena seja readequada para 04 anos, estendendo-se os efeitos do Acórdão nº 203.124 para decretar a extinção da punibilidade;

• Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal e adequação da continuidade delitiva (Súmula 659 do STJ) para tornar a pena definitiva em 02 anos e 08 meses;

• O afastamento do efeito extrapenal relativo à perda dos cargos públicos, por ausência de fundamentação idônea e específica.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 26006459, 19.03.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pelos relatos harmônicos das vítimas, que a extensão dos efeitos não se aplica por demandar análise de circunstâncias subjetivas, que não operou a prescrição retroativa (lapso exigido de 16 anos não alcançado) e que a dosimetria e a perda do cargo foram aplicadas adequadamente.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 26889378 em 19.05.2025), preliminarmente, opinou pela rejeição da tese de prescrição retroativa. No mérito, manifestou-se pelo improvimento do recurso, concordando com o Juízo
a quo
quanto à robustez da palavra das vítimas para a condenação, rechaçando a extensão de benefícios do corréu, e atestando a correção na negativação dos vetores do art. 59 do CP (pena-base), na fração de 2/3 pelo reconhecimento de 5 infrações na continuidade delitiva, bem como na legalidade da decretação da perda da função pública.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso é próprio,
tempestivo
e
atende aos demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal.

Assim, dele conheço e passo à apreciação do mérito, bem como da prejudicial de prescrição a ele vinculada.

Ao final,
concedo parcial provimento ao recurso interposto
, conforme fundamentos que passo a expor no presente voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
.

A Defesa sustenta a tese de insuficiência probatória, pugnando pela absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que existiriam contradições nos relatos colhidos e ausência de individualização das condutas no momento dos fatos.

Contudo, com a devida vênia às razões defensivas,
a pretensão absolutória não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos
.

Inicialmente, cumpre destacar que o delito de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal,
classifica-se como crime formal
,
consumando-se com a simples exigência da vantagem indevida pelo agente público
,
independentemente da efetiva obtenção da vantagem
.

Por sua própria natureza,
trata-se de ilícito que comumente ocorre na clandestinidade
,
sem a presença de testemunhas imparciais ou de fiscalização imediata por órgãos de controle
, razão pela qual a jurisprudência pátria, inclusive do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhece a especial relevância probatória da palavra da vítima, desde que coerente e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentido:

“(...)
Não se desconhece a dificuldade de produção de provas quando se trata de crime de concussão vez que dificilmente são cometidos em público
,
e sim sob o manto da clandestinidade
,
sendo que o conjunto probatório se revela hígido
,
atestando que dolosamente houve sim a exigência indevida de valores pecuniários pela parte denunciada
,
como descrito na exordial acusatória
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00133514420178140401 20895435, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) No mérito,
as provas são robustas e suficientes para comprovar a exigência de vantagem indevida
,
configurando o crime de concussão
.
A palavra da vítima
,
corroborada pelo depoimento de testemunhas
,
demonstrou que o réu
,
usando de sua posição de delegado
,
exigiu dinheiro como condição para a soltura do custodiado
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00018958720148140018 23522268, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) No mérito,
restam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de concussão
, previsto no art. 305 do Código Penal Militar,
por meio dos depoimentos da vítima
, de sua esposa e do soldado integrante da guarnição,
que de forma coerente e harmônica narraram a exigência de valores pecuniários por parte do apelante como condição para não encaminhamento da vítima à delegacia
.(...)
A exigência de vantagem indevida por militar no exercício de suas funções configura o crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar
,
sendo suficiente para a condenação a existência de prova testemunhal coerente
,
corroborada por elementos objetivos e por colega de guarnição
,
afastando-se o princípio do in dubio pro reo quando não há dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050921320198140200 27518570, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No caso concreto, verifica-se que a
materialidade delitiva
encontra-se plenamente demonstrada pelo conjunto de elementos constantes do Inquérito Policial (ID: 17203914), especialmente pelo:

·

Boletim de Ocorrência Policial (ID:17203914, Pág. 08);

·

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID: 17203914, Pág. 09).

A
autoria delitiva
, por sua vez,
restou comprovada pela prova oral produzida ao longo da instrução processual
, notadamente pelos depoimentos das vítimas Sandra Maria Soares da Costa, Manoel do Socorro Faria Coutinho, Raimundo Barreto Coutinho, Raimundo Joel Monteiro Coutinho, bem como pela testemunha Marli do Socorro Teixeira Coelho, cujas declarações encontram-se registradas no ID: 22635669.

Tais relatos
mostraram-se harmônicos
,
coerentes e convergentes
, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, em observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória examinou detalhadamente a
prova oral
, consignando que os depoimentos das vítimas foram firmes e convergentes ao demonstrar que os acusados
Alberto César Beltrão Pamplona
,
Rui Pereira dos Santos
,
José Raimundo da Rosa Pimentel
,
Cláudio Benedito Coutinho de Souza
e
Ademir da Costa Felinto de Oliveira
, valendo-se da condição de policiais civis no exercício de suas funções, exigiram dinheiro e combustível das vítimas sob ameaça de prisão por suposta prática de pirataria.

Conforme consignado na sentença (ID: 22635668, pág. 02 até ID: 22635670, pág. 08):

·

Sandra Maria Soares da Costa declarou ter entregue R$ 500,00 e um tambor de óleo, reconhecendo a participação do Delegado
Alberto César Beltrão Pamplona
, bem como dos policiais Ademir da Costa Felinto de Oliveira e Rui Pereira dos Santos;

·

Manoel do Socorro Faria Coutinho relatou que os policiais inicialmente exigiram R$ 1.000,00, sob ameaça de prisão, ajustando posteriormente o pagamento em R$ 400,00, quantia que efetivamente foi entregue;

·

Raimundo Barreto Coutinho afirmou que os policiais localizaram R$ 15.000,00 em sua residência, apropriando-se de R$ 12.000,00, tendo reconhecido a participação de José Raimundo da Rosa Pimentel;

·

Raimundo Joel Monteiro Coutinho declarou que os policiais exigiram dinheiro, reconhecendo a participação de José Raimundo da Rosa Pimentel, Rui Pereira dos Santos e Cláudio Benedito Coutinho de Souza;

·

Marli do Socorro Teixeira Coelho confirmou a exigência inicial de R$ 1.000,00, sendo posteriormente entregue a quantia de R$ 700,00 e um tambor de óleo, reconhecendo o Delegado Pamplona e Cláudio Benedito Coutinho de Souza
.

Observa-se, portanto, que os depoimentos das vítimas apresentam elevado grau de verossimilhança e uniformidade, reforçando-se mutuamente e inserindo os apelantes, de forma segura, na dinâmica delitiva.

Além disso
, a sentença destacou que os acusados agiram de comum acordo
,
com divisão de tarefas
e
mútua cooperação para exigir dinheiro e combustível das vítimas
, circunstância que demonstra o liame subjetivo necessário à configuração do concurso de agentes, conforme expressamente consignado nos fundamentos decisórios (ID: 22635668, pág. 02 até ID: 22635670, pág. 08).

Diante desse cenário, verifica-se que a prova judicializada produzida sob o crivo do contraditório, aliada aos elementos colhidos na fase inquisitorial e posteriormente confirmados em juízo, satisfaz plenamente a exigência do art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim,
não há qualquer cenário de dúvida razoável capaz de atrair a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Desse modo, restando amplamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas
, inexiste fundamento jurídico para absolvição dos apelantes
, devendo ser mantida a condenação tal como proferida na sentença recorrida.

02.

EFEITO EXTENSIVO
(ART. 580 DO CPP)
E DA READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA
.

Superada a tese absolutória, passa-se à análise do pleito defensivo referente à dosimetria da pena, no qual se requer a aplicação do
efeito extensivo previsto no art. 580 do Código de Processo Penal
, a fim de que os benefícios concedidos por esta Egrégia Corte ao corréu
Delegado

Alberto

Cesar

Beltrão Pamplona
, no
Acórdão nº 195.270

(ID: 22635682), sejam igualmente estendidos aos demais apelantes.

A defesa sustenta que a sentença de primeiro grau incorreu em vícios na fixação da pena-base, razão pela qual o redimensionamento efetuado por esta Corte em favor do referido corréu deve alcançar os demais acusados.

O douto Procurador de Justiça, em seu parecer ministerial, (ID: 26889378) sustenta a inaplicabilidade do art. 580 do CPP, invocando o disposto no art. 30 do Código Penal e afirmando inexistir identidade fático-processual entre os réus, bem como que circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento ministerial,
verifica-se que a hipótese dos autos autoriza a incidência do efeito extensivo
.

Com efeito, a análise da sentença condenatória (IDs: 2635668, pág. 02 até ID: 22635670, pág. 08) revela que o magistrado sentenciante
não procedeu à individualização das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal para cada acusado
, limitando-se a utilizar fundamentação genérica e idêntica para todos os réus.

Em outras palavras,
a sentença adotou uma matriz argumentativa comum para todos os integrantes da operação policial
, circunstância que evidencia vício objetivo na fundamentação da pena-base.

Dessa forma, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea e concreta, com a indicação de elementos específicos do caso que justifiquem a maior reprovabilidade da conduta, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 59 do Código Penal. Colhe-se:

“(...)
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
,
a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea
,
com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso
.
Na ausência de fundamentaçãoo concreta e específica
, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal. (...)” STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023). Grifei.

Nessas condições, sendo o erro
comum e extensível a todos os corréus
,
a correção promovida no julgamento do recurso interposto por um deles deve beneficiar os demais
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, verificada identidade de situação fático-processual entre corréus, os efeitos da decisão favorável proferida em relação a um deles podem ser estendidos aos demais, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Nesse sentindo:

“(...)
Encontrando-se o corréu na mesma situação fático-processual do ora recorrente a ele devem ser estendidos os efeitos da decisão
,
com fundamento no art. 580 do CPP
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2510209 MA 2023/0413125-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024). Grifei.

Examinando os vetores do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a sentença incorreu, ainda, em
i
ndevido
bis in idem
.

Com efeito, o magistrado valorou negativamente os
motivos do crime
, sob o argumento de que os acusados teriam agido visando à obtenção de vantagem econômica e ao chamado “
lucro fácil
”.

Todavia, tal fundamento revela-se inerente ao próprio tipo penal do art. 316 do Código Penal

(concussão), que pressupõe justamente a exigência de vantagem indevida pelo agente público.

Da mesma forma, a sentença negativou as
circunstâncias

e

consequências do crime
, afirmando que os agentes teriam se valido da
estrutura do Estado e da função pública
para exigir vantagens das vítimas.

Ocorre que a

condição de funcionário público

e o

abuso da função

constituem elementos estruturais do tipo penal de concussão
, não podendo ser utilizados novamente para majorar a pena-base, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça, como a do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem reiterado que a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta e idônea, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal para justificar a exasperação da pena-base.

Nesse sentindo:

“(...) Contudo,
verifica-se a necessidade de reforma da pena
,
considerando que o vetor consequência foi fundamentado de forma inidônea
,
com base em argumentos ínsitos ao tipo penal
, uma vez que a ausência de devolução dos bens subtraídos não é capaz de exasperar a pena. (...) Necessidade de reforma da pena ainda que por fundamento diverso do asseverado pelo revisionando.
Consequências do crime fundamentado de forma genérica e com argumentos inerentes ao tipo
. Ausência de devolução total do bem pago por exigência do réu,
não deve elevar a pena base
,
merecendo redimensionamento da reprimenda corporal
. (...)” (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08139198520258140000 29473305, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 25/08/2025, Seção de Direito Penal). Grifei.

“(...) A pretensão de revisão da dosimetria da pena, de igual modo, não foi tratada pela Corte de origem. Mas, do exame de ofício,
constata-se que o Juízo singular não apresentou fundamentação idônea e concreta para negativar os vetores extensão dos danos causados
,
modo de execução e os motivos determinantes para justificar a majoração da pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal
. (...)” (STJ - HC: 838681 PA 2023/0247077-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024). Grifei.

Outro ponto que merece reparo diz respeito à valoração do
comportamento da vítima
, que foi considerado desfavorável aos réus sob o argumento de que as vítimas “
não contribuíram para a prática do crime
”.

Tal fundamentação revela-se juridicamente inadequada, pois o comportamento da vítima
somente pode ser valorado negativamente quando esta contribui ou facilita a prática delitiva
, sendo circunstância neutra quando inexistente tal participação.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu quando não houver contribuição para a prática do crime.

Súmula 18 do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”
.

No que concerne à circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que tal vetor jamais pode ser valorado de forma desfavorável ao réu. Trata-se de circunstância que
somente pode ser considerada positiva
,
quando a vítima contribui para a prática do delito
,
ou neutra
, quando inexistente qualquer colaboração para o evento criminoso,
sendo incabível sua negativação com fundamento na mera ausência de contribuição da vítima para a prática delitiva
. Colhe-se:

“(...) De acordo com o entendimento desta Corte Superior,
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente
:
ou será positiva
,
quando a vítima contribui para a prática do delito
,
ou será neutra
,
quando não há contribuição
. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1718136 AL 2018/0004714-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018). Grifei.

“(...)Tese firmada:
É incabível a valoração negativa do comportamento da vítima quando inexistente contribuição desta para o evento delituoso
(
Súmula 18/TJPA
). (...) TJPA, Súmula nº 18: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente
,
ou será positiva
,
quando a vítima contribuiu para a prática do delito
,
ou será neutra
,
quando não há contribuição
.” (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08068454320228140401 30679889, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Diante dessas impropriedades, impõe-se a aplicação do art. 580 do CPP, para estender aos demais apelantes o redimensionamento da pena-base já reconhecido em favor do corréu no Acórdão nº 195.270 (ID: 22635682).

Assim,
neutralizadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas
, a pena-base de todos os apelantes deve ser fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, previsto para o delito de concussão.

03.

CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 71 DO CP).

Na terceira fase da dosimetria, a sentença reconheceu a existência de
continuidade delitiva
, diante da prática de 05 (cinco) infrações penais da mesma espécie, aplicando, contudo, a fração máxima de
2/3 (dois terços)
para o aumento da pena.

O Ministério Público sustenta a manutenção desse percentual em razão da gravidade concreta das condutas.

Entretanto, tal critério não se revela adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o
aumento decorrente da continuidade delitiva deve observar critério proporcional vinculado ao número de infrações praticadas
, de modo a preservar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, o STJ editou a Súmula nº 659, estabelecendo parâmetros objetivos para a aplicação da fração de aumento no crime continuado.

Súmula 659 do STJ:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos
, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro,
1/3 para cinco
, 1
/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).

À luz desse entendimento jurisprudencial, para a prática de cinco infrações penais,
a fração adequada de aumento é de 1/3
(um terço).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 659/STJ, estabelece que a fração de aumento decorrente do reconhecimento do crime continuado deve ser fixada proporcionalmente ao número de infrações praticadas, observando-se critérios objetivos definidos pela Corte. Veja-se:

“(...) Nos termos da Súmula n. 659/STJ,
a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos
,
aplicando-se
1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro,
1/3 para cinco
, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (...)” (STJ - HC: 929011 SE 2024/0256204-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Assim, aplicando-se a fração de
1/3 sobre a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão
, a pena definitiva de cada apelante passa a ser fixada em:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

04.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
.

Com a readequação da pena imposta,
altera-se substancialmente o parâmetro de cálculo do prazo prescricional
, afastando-se o entendimento sustentado nas contrarrazões ministeriais que adotava como referência o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos.

Nos termos do art. 119 do Código Penal, bem como da Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, nos casos de crime continuado a prescrição deve ser regulada
pela pena aplicada a cada delito isoladamente
,
desconsiderando-se o acréscimo decorrente da continuidade delitiva
.

Assim dispõe o enunciado sumular:

“
Quando se tratar de
crime continuado
,
a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença
,
não se computando o acréscimo decorrente da continuação
.”

No caso concreto, considerada a
pena-base readequada de 04 (quatro) anos de reclusão
, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no
art. 109, inciso IV, do Código Penal
, segundo o qual a prescrição ocorre em
08 (oito) anos
quando a pena máxima aplicada não excede quatro anos.

Examinando a linha temporal do processo, verificam-se os seguintes marcos interruptivos da prescrição, conforme art. 117, incisos I e IV, do Código Penal:

·

Recebimento da denúncia
:
23/09/2005 (ID: 22635572);

·

Publicação da sentença penal condenatória: 02/06/2016 (ID: 22635668).

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida quando verificado o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, considerando-se a pena aplicada e os marcos interruptivos legalmente previstos, como o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. Colhe-se:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida
,
nos termos do art. 107
,
inciso IV
,
e art. 109
,
inciso V
,
do Código Penal, considerando o transcurso do prazo prescricional aplicável à pena fixada
. (...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal
,
considerando os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000960413 RS 2024/0430148-0, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026). Grifei.

Entre esses dois marcos processuais transcorreu o lapso temporal superior a
10 (dez) anos e 08 (oito) meses
, período que ultrapassa significativamente o prazo prescricional de
08 (oito) anos
previsto no art. 109, IV, do Código Penal.

Diante desse cenário, resta configurada, de forma inequívoca, a
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 110, § 1º, c/c art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Assim,
impõe-se o reconhecimento da prescrição,

estendendo-se
, por isonomia,

o entendimento firmado nos Embargos Infringentes nº 203.124,

com a consequente extinção da punibilidade dos apelantes
.

05.

PERDA DO CARGO PÚBLICO
.

Reconhecida a
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, com a consequente
extinção da punibilidade
, resta igualmente prejudicada a análise do efeito extrapenal consistente na
perda do cargo público
.

Isso porque o reconhecimento da prescrição, nos termos dos arts. 107, IV, e 110, § 1º, do Código Penal, fulmina a própria pretensão punitiva do Estado, tornando insubsistentes os efeitos decorrentes da condenação penal.

Dessa forma, não apenas deixam de subsistir os efeitos penais primários, consistentes na pena privativa de liberdade e na pena de multa, como também restam inviabilizados os
efeitos penais secundários e extrapenais da condenação
, dentre os quais se insere a perda do cargo público prevista no art. 92, inciso I, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal acarreta a extinção de todos os efeitos penais da condenação, inclusive das penas acessórias, nos termos do art. 118, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentindo:

“(...)
Por força do art. 118
,
inciso I
,
do Código Penal
,
a prescrição da pretensão punitiva extingue também a pena acessória de perda do cargo público
. (...)” (STJ - REsp: 1933183 RS 2021/0112499-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022). Grifei.

Assim, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa,
resta prejudicado o exame do pleito relativo à nulidade da decretação da perda do cargo público
, porquanto inexistente título condenatório apto a sustentar tal efeito.

Desse modo, os apelantes devem retornar ao
status quo

ante
, como se inexistente fosse a condenação penal, não subsistindo qualquer efeito decorrente da sentença condenatória anteriormente proferida.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

JOSÉ RAIMUNDO DA ROSA PIMENTAL
;
CLAÚDIO BENEDITO COUTINHO DE SOUZA
;
ADEMIR DA COSTA FELINTO DE OLIVEIRA

e

RUI PEREIRA DOS SANTOS
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, penas e tão somente para:

a) Conceder o efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, decotando o
bis in idem
da 1ª fase da dosimetria, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos; e

b) Readequar a majorante da continuidade delitiva à fração de 1/3 (Súmula 659/STJ).

Por corolário inafastável do redimensionamento operado,
DECRETO
,
DE OFÍCIO
,
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
dos apelantes JOSÉ RAIMUNDO DA ROSA PIMENTEL, CLAUDIO BENEDITO COUTINHO DE SOUZA, ADEMIR DA COSTA FELINTO DE OLIVEIRA e RUI PEREIRA DOS SANTOS, pela manifesta ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal e Súmula 497 do STF.

Declaro, por conseguinte, desconstituídos todos os efeitos da Sentença penal condenatória, restando prejudicada a análise da perda dos cargos públicos ali imposta, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026